Tribunal: TJDFT
Processo: 0710566-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710566-38.2023.8.07.0018 RECORRENTE: AURIENE ALVES MATOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO APRECIAÇÃO DE EMBARGOS OPOSTOS. REJEITADA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. OBRA EM ÁREA PÚBLICA. POSSE NÃO CARACTERIZADA. MERA DETENÇÃO. SÚMULA 619 DO STJ. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. EDIFICAÇÃO NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. ART. 182, § 2o, DA CF. LEI LOCAL No 6.138/18. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. DETENÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em sede de ação de interdito proibitório, a qual julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender o julgador ser o imóvel (ocupado irregularmente pela parte requerente) bem público, não passível de posse e indenização por eventuais benfeitorias realizadas. 1.1. Em suas razões, o apelante pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e/ou erro in judicando, seja pela não apreciação dos tempestivos embargos de declaração opostos requerendo a apreciação e deferimento das provas especificadas, seja pela falta de fundamentação do ato ou por não se ter considerado a inexistência de prévio procedimento administrativo na hipótese. No mérito, requer o provimento de seu recurso, com a declaração de posse legítima, mansa e pacífica sem reivindicação, bem como a boa-fé do apelante e seus agregados na localidade, assim também o cumprimento da função social que lá exerce, a ensejar a declaração do direito do autor em ter a seu favor a medida de cautela do interdito proibitório, em face da ameaça concreta e efetiva de demolição de suas benfeitorias e acessões. Pede, ainda, que lhe seja concedido o direito a indenização às benfeitorias úteis e necessárias por ele erigidas, bem como o direito a retenção. 2. Preliminar de nulidade da sentença - rejeitada. 2.1. Sobre o ponto, o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.3. No caso, a demanda trata sobre a pretensão de proteção à alegada “posse” (na verdade mera detenção) de bem público (fato incontroverso), de modo que manifestamente dispensável a oitiva de testemunhas a fim de se comprovar a existência de “posse mansa, pacífica e notória”. Ademais, também dispensável a realização de perícia técnica para se quantificar os valores devidos pelo Poder Público a título de benfeitorias úteis e necessárias, haja vista o entendimento da Súmula 619 do STJ: "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias". 2.4. Assim, mostra-se medida desnecessária e onerosa prolongar a marcha processual para a realização de provas que em nada poderiam contribuir ao deslinde do feito, apresentando-se eventual deferimento, na verdade, como providência atentatória aos princípios da economia e da celeridade processuais, o que não se pode admitir. As provas documentais juntadas pelas partes são suficientes para análise da questão e a matéria versa eminentemente sobre questão de direito, razão pela qual inviável acolher a tese de cerceamento de defesa. Nesse sentido, julgado em caso similar: “[...] 2. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever - e não mera faculdade - de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias. 2.1. No caso em análise, as provas testemunhal e pericial requeridas apresentam-se desnecessárias, uma vez que as provas documentais juntadas pelas partes são suficientes para análise da questão, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação a qualquer dos princípios mencionados pela apelante. Preliminar afastada. 3. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não há ofensa ao art. 10 do Código de Processo Civil nos casos em que a decisão apresenta fundamentação diversa da indicada pelas partes e aplica previsão legal aos fatos narrados e discutido nos autos. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da não surpresa. 4. A ocupação irregular de imóvel público não pode ser tida como posse, mas como mera detenção, caso em que se mostra descabida proteção possessória. [...]” (0706959-22.2020.8.07.0018, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 15/02/2022). 2.5. Ademais, embora não tenha havido decisão prévia acerca dos embargos de declaração opostos, através do qual pretendia o embargante, ora apelante, a manifestação do juízo a quo acerca das provas requeridas, a sentença posterior foi clara acerca da ausência de necessidade de produção de outras provas além das documentais. Neste ponto, esclarece-se que a ocorrência de fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação, esta sim a eivar o ato de nulidade. 2.6. Por fim, consigne-se que, mesmo se reconhecida a nulidade suscitada pelo apelante, cassar a sentença e determinar o retorno do feito à origem não traria qualquer resultado útil ao processo, e somente atrasaria a marcha processual, haja vista ser a matéria discutida eminentemente de direito, certamente em nada acrescentando à resolução do feito a produção de prova testemunhal e pericial. Em outras palavras, a medida iria de encontro aos princípios da economia e da celeridade processuais, ferindo-os de morte, em razão da evidente inutilidade do retorno dos autos à origem, providência esta incapaz de alterar as razões enunciadas na sentença. 3. Do mérito. 3.1. De acordo com as provas produzidas nos autos, o autor construiu moradia em terra pública não passível de regularização, tendo recebido, em 22/08/2023, intimação demolitória por parte da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal. Ato contínuo, ingressou com a presente ação de interdito proibitório, visando refrear o ato de fiscalização do Distrito Federal, no legítimo exercício de seu Poder de Polícia. 3.2. Em que pese as alegações tecidas pelo recorrente nesta sede, em se tratando de bem público, o uso exclusivo por particular deve ser por meio de uma das figuras previstas no Direito Administrativo (concessão, permissão ou autorização). A ocupação irregular de bem público jamais poderá levar ao reconhecimento da posse, tratando-se de mera detenção. E, ainda que houvesse posse, tal circunstância não teria o condão de afastar a atuação do Poder Público, especialmente quanto aos atos praticados no exercício do poder de polícia. 3.3. Dentro desse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, configurada a ocupação indevida de bem público, tem-se por insubsistente o direito de posse, senão de mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (Súmula 619 do STJ), circunstância que afasta o direito de permanência no imóvel. 3.4. Nessa toada, não há se falar em direito adquirido à ocupação irregular em virtude da inércia da administração, vez que o interesse público é indisponível. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça: “[...] 5. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária. [...]” (STJ - AREsp: 1725385 SP 2020/0166486-6, Relator: Ministro Herman Benjamin, DJe 09/04/2021). 3.5. Assim, em relação ao bem público, há mera detenção, de sorte que ao apelante não socorre proteção possessória em face da ocupação do imóvel pertencente à TERRACAP. 4. Ademais, o apelante invoca o direito à moradia e o princípio da função social da propriedade. Sob esse aspecto, a ordenação do desenvolvimento urbano possui guarida na Constituição da República, ao dispor, em seu artigo 182, § 2o, que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 4.1. Em complemento, a Lei Orgânica do Distrito Federal, ao disciplinar a política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, preconiza que um de seus princípios norteadores é a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem assim às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei. 4.2. Também é conveniente salientar que o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei local no 6.138/18) prevê que a construção em área urbana ou rural deve ser precedida do respectivo licenciamento expedido pelo Poder Público, nos seguintes termos: “Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei.” 4.3. Como consequência jurídica da violação ao mencionado dispositivo legal, a própria Lei no 6.138/18 prevê que nos casos de construção irregular em área pública a Administração está autorizada a promover a demolição mediante a prévia comunicação do interessado para que ele próprio adote essa providência em 30 dias. Examine-se, por oportuno, o teor do art. 133 da Lei no 6.138/18: “Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. (...) § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.” 4.4. Na espécie, é incontroverso que o imóvel ocupado pelo autor, ora apelante, se situa em área pública. Vale pontuar que a ordem de demolição da obra irregular traduz verdadeira manifestação do exercício do poder de polícia, mecanismo este conferido ao administrador que lhe autoriza a condicionar e impor limites ao exercício de atividade, ao uso e ao gozo de bens e direitos por parte dos administrados, tudo em consonância com o interesse da coletividade. 4.5. Assim, se o apelante ocupou área pública, nela erigindo edificação à míngua de qualquer autorização ou licença, o cumprimento de ordem demolitória, por parte da Administração, revela-se medida não apenas legítima, mas necessária, somente sendo possível tolher a possibilidade de a Administração Pública dar concreção aos seus atos na situação em que o administrado demonstre a ausência de amparo legal para tanto, ou quadro de abuso de poder, o que, a toda evidência, não ocorreu na espécie. 5. Compete aos órgãos integrantes da estrutura administrativa do Distrito Federal exercerem o poder de polícia para garantir a observância da legislação concernente ao uso e à ocupação do solo, de modo a evitar a execução de obras não autorizadas e o locupletamento ilícito dos bens públicos. Tais órgãos de fiscalização possuem a responsabilidade de atuar no exercício de seu poder-dever de polícia, consoante determinação expressa do Código de Obras e Edificação do DF (artigos 116 e 117). 5.1. Assim, não se sustentam as alegações autorais, porquanto a pretensão da Administração está em conformidade com a legislação de regência e foi precedida de intimação demolitória administrativa, em atenção às disposições da Lei no 6.138/18, sucedida de ampla discussão nos presentes autos judiciais, não havendo que se falar em violação ao direito de ampla defesa e contraditório do autor. 5.2. Por fim, também não há se falar em ressarcimento por benfeitorias, porquanto, como já exposto, o entendimento sedimentado no âmbito jurisprudência aplicável à hipótese é o de que, configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à indenização por benfeitorias (súmula 619 do STJ). 5.3. Assim, o pedido de indenização por benfeitorias ou por acessões erigidas no imóvel público, contra o ente federativo, não possui amparo jurídico. Ademais, por se tratar de mera detenção, mostra-se irrelevante a discussão, nestes autos, acerca da caracterização da boa-fé do apelante, para fins de pleitear indenização direta do ente sobre as benfeitorias e acessões realizadas no imóvel, a teor dos arts. 1.219 e 1.255, caput, ambos do CC. 5.4. Com efeito, já se decidiu que "Se o objeto da demanda é imóvel público, a discussão sobre a existência ou não de boa-fé se revela irrelevante para o desfecho da pretensão indenizatória, pois a detenção, embora de boa-fé e por longo período de tempo, não se equivale à posse, o que obsta o direito de retenção ou de indenização por acessões e benfeitorias.” (07088071520188070018, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, PJe: 06/11/2019). 5.5. Com essas considerações, não se constata qualquer equívoco na análise efetivada pela sentença recorrida, devendo esta ser mantida em todos os seus termos. 6. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (R$ 5.000,00), observada a gratuidade da justiça deferida na origem. 7. Apelo improvido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 140, 489, §1o, inciso IV e VI, 994, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, e 4 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 567 do CPC, sob o argumento de ter direto em seu favor a ordem de interdito proibitório em face de ameaça concreta e efetiva de demolição de suas benfeitorias e acessões; c) artigo 1.196 e 1201, caput, e parágrafo único, do Código Civil, asseverando exercer posse mansa, pacífica, duradoura, desde os primórdios do programa do Pro DF. Assinala não se tratar de mera detenção e que, houve exteriorização dos atributos da posse seja perante terceiros, seja perante o poder público, que de fato cobrou exações da contrapartida ao fornecimento de energia, água e serviço de esgoto, bem como a cobrança de impostos e taxas, como demonstrado. Requer seja não só declarada sua posse direta e inequívoca, mas que tenha seus efeitos consequenciais declarados para os fins de garantir o legítimo mandamus da ordem de interdito proibitório. d) artigos 1.219 do Código Civil e 71 do Decreto-Lei 9.706/46, defendendo ter direito à indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel, bem como o direito de retenção, tendo em vista a boa-fé e o longo período de efetiva posse sobre o bem litigioso. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 1o, inciso III, 2o, inciso III, 5o, incisos XI, XXII, XXIII, XXXV, LIV e LV, 6o, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial . II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Todavia, a flagrante intempestividade do recurso extraordinário afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente em 9/2/2025, o apelo extraordinário foi manejado em 10/2/2025. Vale lembrar que, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil de 2015, a interposição simultânea dos referidos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Assim, como o recorrente exerceu o seu direito de recorrer em 9/2/2025, a interposição do extraordinário em 10/2/2025 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial, verifica-se que não deve subir em relação à indicada contrariedade aos artigos 140, 489, §1o, inciso IV e VI, 994, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, e 4 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 567 do CPC e 1.196 e 1201, caput, e parágrafo único, e 1219, todos do Código Civil e 71 do Decreto-Lei 9.706/46, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. TERRA DEVOLUTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR PARTICULARES. CONSTRUÇÃO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES E BENFEITORIAS. DEMOLIÇÃO. DEVER DE RECUPERAR DANO AMBIENTAL. 1. Trata-se de litígio derivado de ocupação ilegal de terras públicas. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, configurada ocupação ou uso indevido de bem público, não há falar em posse (nova ou velha), mas em mera detenção, de natureza absolutamente precária, o que afasta direito de retenção e a indenização por acessões e benfeitorias de qualquer natureza. Incabível falar em posse privada de coisa imóvel ou móvel coletiva. Ao contrário, está-se diante de apropriação contra legem do que pertence à Nação, grilagem pura e simplesmente. Em hipótese alguma tais bens sucumbem ao patrimônio de particulares, nem mesmo reflexamente, ainda que estejam, à margem da lei, sob poder de fato do esbulhador. 2. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.725.364/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 9/9/2020) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. OCUPAÇÃO ILEGAL DE IMÓVEL PÚBLICO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ao contrário do que sustentam os agravantes, não incide a Súmula 7/STJ. O acórdão impugnado descreve todos os fatos necessários ao julgamento do mérito do Recurso Especial. 2. O Tribunal a quo reconheceu que os insurgentes exerciam mera detenção do imóvel público; ainda assim, garantiu-lhes o direito à indenização pelas benfeitorias. Esse entendimento contraria a orientação do STJ, segundo a qual "não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (STJ, REsp 1.183.266/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 18/5/2011). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.744.310/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16/09/2019; REsp 1.762.597/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16/11/2018; AgInt no REsp 1.338.825/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/4/2018; AgInt no AREsp 1.564.887/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 10/3/2020; AgInt no R Esp 1.951.542/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je 24/3/2022. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.011.758/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NÃO CONHEÇO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023